Tribunal: TJMT
Processo: 1013897-61.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013897-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela OI S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado, com fundamento na ausência de crédito tributário e na necessidade de autorização do Juízo da Recuperação Judicial para atos constritivos, em conformidade com o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2.

A questão controvertida consiste em determinar se a recuperação judicial da empresa agravante obsta o prosseguimento da execução fiscal e se é necessária intervenção do Juízo Universal para o cumprimento de medidas constritivas sobre seu patrimônio.

III. Razões de decidir

3.

A recuperação judicial não impede a continuidade da execução fiscal, sendo requisito apenas a autorização do Juízo Universal para a execução de atos constritivos.

4.

O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 permite o prosseguimento do executivo fiscal sem distinção quanto à natureza do crédito (tributário ou não), necessitando, contudo, da submissão de atos constritivos ao Juízo da Recuperação.

5.

O STJ já consolidou entendimento de que valores em espécie não constituem bem de capital essencial, podendo ser objeto de bloqueio.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A recuperação judicial não impede o prosseguimento do executivo fiscal, sendo necessária a autorização do Juízo da recuperação apenas para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, independentemente da natureza do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 0015814-97.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 02.08.2021; STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 02.06.2020.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 227701662).

A agravante, em síntese, alega a necessidade de reforma da decisão atacada, isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que todos os créditos constituídos antes do pedido da recuperação judicial estão a ela sujeitos.

Além disso, destaca que o objetivo da lei de habilitar créditos cujos fatos geradores são anteriores ao pedido de recuperação judicial decorre da observância do princípio da preservação da empresa, pois o funcionamento da empresa deve ser prioridade em razão da função social.

Afirma que o disposto no §4º do art. 4º da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo, também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF.

Pontua que a decisão atacada
“invade a competência exclusiva do Juízo Universal, bem como faz tábula rasa do disposto no artigo 4º, §4º do CTN (Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional), o qual demonstra a inaplicabilidade dos artigos 187 CTN e 29 da LEF, aos créditos não tributários.”

Por estas razões, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja provido o agravo de instrumento e, assim, reconheça
a ilegalidade da prática de penhora pelo Juízo da execução fiscal, (i) seja porque a
vis attractiva
é de competência do Juízo universal, forte no art. 47 da LRJ, cabendo tão somente a ele a prática de atos de penhora online em face da agravante; (ii) seja porque, ultrapassado o
stay period
– que, no caso da Oi, já transcorreu há vários anos – não se pode aplicar, a esta altura, o art. 6º, § 7º-B, da LRJF; (iii) ou porque, repita-se, o §4º do art. 4º da LEF exclui expressamente a disciplina do art. 187 do CTN ao crédito não tributário, excluindo, também, e por consequência, a regra do art. 29 da LEF.

O Estado agravado, nas contrarrazões, requereu o desprovimento do recuso (Id. 243926189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
OI S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em breve síntese do processo, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juiz singular que
“indeferiu o pedido da agravante para limitar eventual penhora em R$ 20.000,00, ante a sua recuperação judicial e deferiu o redirecionamento da execução originariamente proposta contra a BRT SERVIÇOS DE INTERNET S/A. para a OI S/A
”
.

No juízo
a quo
tramita a execução fiscal em desfavor da agravante, a qual foi interposta em 30/05/2022, para cobrança de débito não tributário (Multa Procon), representado pela CDA nº 2022257607, no montante de R$ 100.512,72.

No presente recurso, a agravante insiste em defender a impossibilidade da prática de atos constritivos pelo Juízo da execução fiscal, sob o argumento de que a competência é do Juízo Universal da Recuperação Judicial para a realização da prática de atos expropriatórios.

Apesar das alegações expendidas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão atacada quando da análise do pleito.

Como consignado nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que cabe ao juízo da execução fiscal decidir sobre o bloqueio de valores de empresa em recuperação judicial, inclusive, citando que valores em dinheiro não constituem bem de capital.

Além disso,
“O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.”
(AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020).

Nesse sentido é o Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL APENAS PARA MEDIDAS CONSTRITIVAS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Oi S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a manter o prosseguimento do executivo fiscal movido pelo Município de Sinop, não obstante a Ação de Recuperação Judicial da empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a recuperação judicial impede o prosseguimento da execução fiscal, a considerar a inexistência de crédito tributário e a eventual aplicação do art. 6º, § 7º-B, da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal, sendo necessária apenas a submissão das medidas constritivas ao Juízo Universal da recuperação.

4. O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não faz distinção quanto à natureza dos créditos (tributários ou não), a permitir a continuidade do executivo fiscal.

5. Não há fundamentos para a suspensão do executivo fiscal, independentemente da natureza do crédito exigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial não impede o prosseguimento do executivo fiscal, sendo necessária a autorização do Juízo da recuperação apenas para a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa, independentemente da natureza do crédito."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 0015814-97.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 2/8/2021.”
(N.U 1005622-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Dessa forma, não merece reparo a decisão monocrática, visto que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024